Tribunal: TJES
Processo: 5018652-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018652-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AMARA EDUVIGE DOS SANTOS BERNARDINO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018652-74.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDA: AMARA EDUVIGE DOS SANTOS BERNARDINO

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por AMARA EDUVIGE DOS SANTOS BERNARDINO

em face de BANCO PAN S/A. Narra a demandante, em síntese, que apesar de não ter firmado qualquer contrato de cartão de crédito junto ao banco requerido e não ter recebido nem utilizado o referido cartão, descobriu que desde maio de 2016 tem sofrido descontos em seu benefício previdenciário, que variam entre 35 e 45 reais (contrato nº 0229014586098), pela instituição financeira. Afirma, ainda, que os descontos eram sempre em valores variados e baixos a título de empréstimo sobre a RMC. Ajuizou a presente demanda a fim de que sejam cessados os descontos, seja declarada a inexistência de débito, sejam restituídos os valores descontados e seja indenizada por danos morais.

O banco requerido apresentou contestação (ID. 3385979), ocasião em que suscitou preliminares de incompetência do juizado especial e de prescrição. No mérito, alega a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos efetuados na folha de pagamento da requerente. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3386010) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
DECLARANDO
nulo o contrato de cartão de crédito consignado nº 709672867, que deu origem ao contrato de reserva de margem consignável (RMC) - nº 0229014586098, restituindo as partes ao seu estado anterior, devendo a Requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de fazer qualquer cobrança em relação ao referido contrato,
CONDENANDO
à Ré a restituir o valor total descontado do benefício da parte autora, que perfaz até a propositura da ação a quantia de R$2.612,09 (dois mil, seiscentos e doze reais e nove centavos), abatendo o valor total depositado pela Requerida, que foi de R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) em 29/03/2016 e R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) em novembro de 2019, à título de indenização por danos materiais, bem como condeno a Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3386012). Em suas razões, suscitou preliminar de ausência de pretensão resistida e de incompetência de juizado especial. No mérito, sustenta que o cartão foi contratado e utilizado pela parte autora, não havendo conduta irregular do banco, logo, há regularidade dos descontos. Por consequência, há inexistência do dever de reparar. Pugna, portanto, pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 3386016). Na ocasião, reiterou os fatos narrados à exordial e objetiva a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Ainda,
rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida. Isto porque, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. Logo, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica do Autor, além do procedimento adotado ser adequado à finalidade buscada.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Compulsando detidamente os autos, nada obstante a argumentação empreendida pela requerida, na análise dos documentos juntados, verifico que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, não comprovam a regularidade da contratação.

Pelo contrário, as provas nos autos corroboram com a alegação da Autora de que não realizou a contratação, visto que, as faturas não foram encaminhadas para a Requerente e
o cartão não foi utilizado para compras, conforme as faturas juntadas aos autos no id.

12047681
.

Isto porque, além de não existirem provas da solicitação do segundo telesaque no valor de R$237,00 (duzentos e trinta e sete reais) ocorrido em 2019,
o estado civil e o número de telefone de contato mencionados no contrato divergem dos da autora, conforme depoimento pessoal da Requerente, colhido na audiência de instrução, razão pela qual, o banco requerido deveria ter agido com zelo na contratação.

Ressalto ser este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes, vejamos:

49836634 - APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022)

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Corretamente agiu o juízo
a quo
quando determinou o cancelamento do cartão em nome do requerente, bem como o ressarcimento dos descontos realizados.

Ainda, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar postura mais diligente nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)